Tribunal: TJMT
Processo: 1017874-32.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017874-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), ROGERIO GOBBI - CPF: 697.895.840-91 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TAPURAH (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017874-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROGERIO GOBBI

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
IMÓVEL RURAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - DESMATAMENTO – EMBARGO JUDICIAL – TUTELA DE URGENCIA - PRETENSÃO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE PELO RELATÓRIO TÉCNICO DE DESMATAMENTO PRODES – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVADO QUANTO À PRETENSÃO DE EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA – INCIDÊNCIA DE EMBARGO ADMINISTRATIVO –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE EMBARGO JUDICIAL QUE EXTRAPOLA AQUELAS NECESSÁRIAS A GARANTIR A COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

- PERICULUM IN MORA INVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se olvida que, conforme disposição do art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público, contudo, como se sabe, a medida de embargo judicial da propriedade somente deve ser aplicada se a medida anterior de embargo administrativo não surtir o efeito de proteção esperado, sob pena de configurar periculum in mora inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrido, sobretudo quando a prova é produzida inicialmente, de forma unilateral pelo Ministério Público.

2. As alegações apresentadas pelo Ministério Público Estadual nos autos da Ação Civil Pública exigem dilação probatória perante o Juízo singular, razão pela qual, antes de submeter o Agravante ao embargo judicial da área, se mostra apropriado aguardar a instrução processual, com o consequente contraditório.

3. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017874-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROGERIO GOBBI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Gros
so
(ID
161137673
)
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID 16049312, que deu provimento ao
Agravo de Instrumento n° 1017874-32.2022.8.11.0000
, interposto por
Rogerio Gobbi
,
para afastar a determinação de embargo judicial da propriedade do Agravante/Requerido.

Nas razões recursais o agravante alega que,
o Relatório PRODES, produzido pelo Centro de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, é ato administrativo, elaborado por servidor público, o qual possui presunção de legitimidade e veracidade, que a urgência da tutela antecipatória deve ser presumida em favor do meio ambiente, que o risco do agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente pela demora na prestação jurisdicional, resta configurado o
periculum in mora
, e que as imagens de satélite indicam suficiente e cabalmente a lesão ao meio ambiente.

Segue ressaltando que,
a aceitação das imagens de satélite como demonstração da existência do dano ambiental é matéria pacífica na jurisprudência, e tem amparo também no artigo 64 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 233/2005.

Diz que, a
natureza da infração ambiental determina que sejam adotadas medidas processuais céleres, de urgência, a fim de evitar a continuidade da lesão e permitindo que se alcance ao final a tutela jurisdicional pretendida, e que é evidente a suficiência das provas constantes nos autos e, portanto, restam preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Assevera que, o embargo judicial da área se trata de medida que visa salvaguardar a proteção do meio ambiente, cujo objetivo é impedir a continuidade do dano ambiental, e que a proibição de realizar atividades na referida área é necessária, uma vez que se o agravante continuar a desenvolver a atividade econômica no local, a recuperação da área estará comprometida.

Por tais motivos, requer a reforma da decisão monocrática, a fim de manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que concedeu as medidas de urgência postuladas pelo
Parquet
.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao ID 163447682, pugnando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Gros
so
(ID
161137673
)
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID 16049312, que deu provimento ao
Agravo de Instrumento n° 1017874-32.2022.8.11.0000
, interposto por
Rogerio Gobbi
,
para afastar a determinação de embargo judicial da propriedade do Agravante/Requerido.

O Ministério Público alega que,
o Relatório PRODES possui presunção de legitimidade e veracidade, que a urgência da tutela antecipatória deve ser presumida em favor do meio ambiente, que o risco do agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente pela demora na prestação jurisdicional configura o
periculum in mora
, e que as imagens de satélite indicam suficiente e cabalmente a lesão ao meio ambiente.

Afirma que,
as imagens de satélite demonstram o dano ambiental, e que essa prova tem amparo na jurisprudência e também no artigo 64 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 233/2005.

Diz que,
é evidente a suficiência das provas constantes nos autos, que o embargo judicial da área é medida que visa salvaguardar a proteção do meio ambiente, cujo objetivo é impedir a continuidade do dano ambiental, e que a proibição de realizar atividades na referida área é necessária, uma vez que se o agravante continuar a desenvolver a atividade econômica no local, a recuperação da área estará comprometida.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática, para manter a decisão proferida pelo juízo de piso que concedeu as medidas de urgência postuladas pelo
Parquet
.

Na decisão agravada, constou que:

No presente caso, não se olvida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional à um meio ambiente sadio, contudo, os documentos que instruem a inicial não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravado, especificamente acerca da necessidade do embargo judicial da propriedade do Agravante, razão pela qual, tenho que o recurso deve ser provido
.

Explico.

A pretensão da Ação Civil Pública vem embasada, exclusivamente, pelo Relatório Técnico de Desmatamento PRODES n. 0163/2020 (ID n. 82413029 – p. 3/21 - autos de origem) elaborado pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso por meio de parceria firmada com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que apresenta a seguinte conclusão
:

(...)

Conclusão: Houve desmatamento ilegal no imóvel rural objeto deste Relatório Técnico, conforme descrito no item 3 (Análise Técnica). Verificou-se que o imóvel possui 8,4834 ha de uso consolidado, equivalente a 0,86% da área do imóvel. Conforme demonstrado no histórico de imagens satelitais, o desmatamento foi quantificado no sistema PRODES nos anos de: 2011 com 259,8420 ha e 2015 com 328,8126 ha. Portanto, o total do desmatamento foi de 588,6546 ha, equivalente a 59,61% da área do imóvel, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento.

Assim, considerando que o imóvel está 100% em área de floresta na Amazônia Legal, cuja área de Reserva legal é igual a 80% da área do imóvel, ocorreu o desmatamento de 189,0054 ha em área passivel de uso alternativo do solo e de 399,6491 ha em Área de Reserva Legal. Essa Informação não consta no Quadro 1 pois a Área de Reserva Legal não está aprovada no SIMCAR, portanto, não foi realizado o cruzamento de dados com a Área de Reserva Legal declarada

Consta ainda sobre a área do imóvel rural, o embargo de 312,8958 ha em nome de Rogério Gobbi e outros, CPF: 697.895.840-91, conforme Termo de Embargo nº 124836 do ano de 2015.

Em que pesa a gravidade dos fatos narrados na inicial da Ação Civil Pública, entendo que,
não restou demonstrado, de plano, a probabilidade do direito em favor do Autor/Agravado quanto à pretensão de embargo judicial da área, porquanto além de o referido Relatório não se tratar de ato administrativo produzido pelo órgão ambiental competente, destacou que sobre a área do imóvel rural incide o embargo administrativo de 312,8958 ha, conforme termo de embargo n. 124836 do ano de 2015.

Ressalta-se, por oportuno, que
não se olvida que, conforme disposição do art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
.

Contudo
, como se sabe,
a medida de embargo judicial da propriedade somente deve ser aplicada se a medida anterior de embargo administrativo não surtir o efeito de proteção esperado, sob pena de configurar periculum in mora inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrido; sobretudo quando a prova é produzida inicialmente, de forma unilateral pelo Ministério Público
, que é a parte Autora da Ação Civil Pública e inexiste informação da existência de procedimento administrativo perante o órgão ambiental apurando a alegada infração ambiental noticiada no Relatório produzido pelo Ministério Público Estadual.

Com efeito,
as alegações apresentadas pelo Ministério Público Estadual nos autos da Ação Civil Pública exigem dilação probatória perante o Juízo singular, razão pela qual, antes de submeter o Agravante ao embargo judicial da área, se mostra apropriado aguardar a instrução processual, com o consequente contraditório
.

Ressalto, outrossim, que, conforme destacado na decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso (ID n. 144392192),
não se está a afastar a possível responsabilidade civil do Agravante – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas entendo que, em que pese se tratar de medida de preservação ambiental, em que em regra deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade da medida de embargo judicial da área deferida pelo Juízo a quo, a priori extrapola aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso
.”
(Destaquei)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida no ID
160493192
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023